Tribunal: STJ
Processo: 0803566-53.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989694 - AL (2025/0258900-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: C R A DA S L (MENOR)
REPR. POR
: M E L DE L
AGRAVANTE
: CRISLANY LOPES DE LIMA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE AFUNDAMENTO DO SOLO EM ÁREA DE
ATIVIDADE DE MINERAÇÃO DA BRASKEM. ACORDO HOMOLOGADO PELA
JUSTIÇA FEDERAL NO QUAL A PARTE AUTORA DEU QUITAÇÃO IRREVOGÁVEL
REFERENTE A TODOS OS DANOS RELATIVOS AOS FATOS NARRADOS NA AÇÃO
CIVIL PÚBLICA, OS QUAIS COINCIDEM COM OS FATOS NARRADOS NA PRESENTE
AÇÃO INDIVIDUAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS DO
ACORDO NOS AUTOS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA
DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO
PRÓPRIA.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado acordo celebrado
entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito. Precedentes.
2. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto vício de
consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se busque,
expressamente, a sua anulação. Precedentes.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes e seus
advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser discutida em ação
própria. Precedentes.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
a ele negar provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos
03/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52024637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/11/2025 15:59:03
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 8574ced1-3378-4b13-a137-41d78b58625e

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52024637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/11/2025 15:59:03
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 8574ced1-3378-4b13-a137-41d78b58625e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989694 - AL (2025/0258900-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: C R A DA S L (MENOR)
REPR. POR
: M E L DE L
AGRAVANTE
: CRISLANY LOPES DE LIMA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE AFUNDAMENTO DO SOLO EM ÁREA DE
ATIVIDADE DE MINERAÇÃO DA BRASKEM. ACORDO HOMOLOGADO PELA
JUSTIÇA FEDERAL NO QUAL A PARTE AUTORA DEU QUITAÇÃO IRREVOGÁVEL
REFERENTE A TODOS OS DANOS RELATIVOS AOS FATOS NARRADOS NA AÇÃO
CIVIL PÚBLICA, OS QUAIS COINCIDEM COM OS FATOS NARRADOS NA PRESENTE
AÇÃO INDIVIDUAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS DO
ACORDO NOS AUTOS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA
DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO
PRÓPRIA.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado acordo celebrado
entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito. Precedentes.
2. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto vício de
consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se busque,
expressamente, a sua anulação. Precedentes.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes e seus
advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser discutida em ação
própria. Precedentes.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
a ele negar provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por C R A DA S L e CRISLANY LOPES DE
LIMA contra decisão que não admitiu seu recurso especial, o qual fora manejado, com
fundamento no
III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que, em ação de indenização por danos
morais, negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo decisão que havia
determinado a extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação às suas pessoas,
Documento eletrônico VDA51640564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:14:17
Código de Controle do Documento: 6105ba9d-5457-41ba-b4bb-03c72b5e7463

em decorrência da celebração de acordo homologado pela Justiça Federal, nos termos
da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DECISÃO AGRAVADA QUE EXTINGUIU O FEITO EM RELAÇÃO AOS
AGRAVANTES EM RAZÃO DE ACORDO FIRMADO NOS AUTOS DO PROCESSO
QUE TRAMITA NA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS.
PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. ACORDO CELEBRADO ONDE
CONSTA RENÚNCIA A RECEBER DEMAIS CRÉDITOS DE CARÁTER
PATRIMONIAL
OU
EXTRAPATRIMONIAL.
DANOS
MORAIS
INCLUÍDOS.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PARTE AGRAVANTE POSTULA PROSSEGUIMENTO
DO FEITO BEM COMO QUE SEJAM RESGUARDADOS OS DIREITOS A
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
TRANSAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
MANTIDA.
DISCUSSÃO
HONORÁRIA
ENTRE
PATRONO
E
PARTE
RECORRENTE
MEDIANTE
INSTRUMENTO
PARTICULAR
PREVIAMENTE
ASSINADO.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

Alegam os agravantes que houve violação ao
§ 1o, da
art. 14,
Lei n. 6.938/1991
e aos arts. 186 e 927 do Código Civil, uma vez que o acordo celebrado não abrangeria
indenização por danos morais, sendo necessário o prosseguimento da ação.
Também argumentam ter havido violação aos arts. 421 e 424 do Código Civil
e ao
I e IV, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, em virtude da existência
art. 51,
de cláusula leonina no acordo celebrado.
Por fim, asseveram que teriam sido contrariados os arts. 22,
, e 34, VIII,
caput

do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e os arts. 85, § 14, e 90 do CPC, por não
terem sido observados os honorários contratuais devidos ao advogado.
Contrarrazões apresentadas.
É o relatório.
VOTO
Registro que, neste caso, o acórdão do TJAL manteve a decisão que extinguiu
o processo, sem resolução de mérito, com relação aos agravantes, por falta de interesse
processual, por terem eles celebrado acordo com a ré, devidamente homologado pela
Justiça Federal, no qual conferiram quitação irrevogável de "todos e quaisquer danos
patrimoniais e/ou extrapatrimoniais relacionados, decorrentes ou originários direta e/ou
indiretamente" dos fatos alegados na ação civil pública.
No que concerne à suposta afronta ao
§ 1o, da
e aos
art. 14,
Lei n. 6.938/1991
arts. 186 e 927 do Código Civil, não está configurada, uma vez que o acórdão recorrido
esclareceu que não teria como apreciar o pedido de indenização por danos morais
formulado pelos agravantes, já que, ao celebrarem o acordo na ação coletiva, eles
renunciaram e desistiram de eventuais direitos remanescentes.
Documento eletrônico VDA51640564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:14:17
Código de Controle do Documento: 6105ba9d-5457-41ba-b4bb-03c72b5e7463

Ademais, não há que se falar em violação aos arts. 421 e 424 do CC/2002 e ao
I e IV, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, devido à existência de suposta
art. 51,
cláusula leonina no acordo celebrado. Isso porque (i) não pode ser desconsiderado
acordo celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito; e (ii) a
desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto vício de
consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se busque,
expressamente, a sua anulação. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
ACORDO
HOMOLOGADO.
DESISTÊNCIA
UNILATERAL.
INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, é descabido o
arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da
homologação judicial. Precedentes.
2. Não é possível a alteração da decisão que homologa transação por mero
pedido unilateral de desistência, sendo necessária a utilização de meio
processual próprio para anulação do acordo. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.926.701/MG,
em
DJe de
- grifou-se.)
20/9/2021,
15/10/2021

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EFEITOS
MODIFICATIVOS. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. TRANSAÇÃO. NULIDADE DAS
CLÁUSULAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. OMISSÃO.
EXISTÊNCIA.
1. Na hipótese de transação, "o exame do juiz deve se limitar à sua validade e
eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição,
se os transatores são titulares do direito do qual dispõem parcialmente, se são
capazes de transigir - não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser
simplesmente desconsiderada a avença" (AgRg no
.
ARESP 504.022/SC)
2. A transação estabelecida entre as partes devidamente homologada, com
observância dos preceitos legais e sem que sejam identificados vícios,
constitui-se em ato jurídico perfeito e acabado, motivo por que suas
disposições devem ser observadas.
3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.
Recurso especial ao qual se dá provimento.
(EDcl no AgRg no
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 306.833/MS,
em
DJe de
- grifou-se.)
24/9/2019,
2/10/2019

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
UNIÃO ESTÁVEL.
ART. 535
CPC/1973.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
TRANSAÇÃO
DE
DIREITOS
DISPONÍVEIS.
DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. PRODUÇÃO DE EFEITOS
A PARTIR DE SUA CONCLUSÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO.
ARREPENDIMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há falar-se em ofensa ao
do
pois a matéria em exame foi
art. 535
CPC/1973,
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de
forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
Documento eletrônico VDA51640564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:14:17
Código de Controle do Documento: 6105ba9d-5457-41ba-b4bb-03c72b5e7463

2. As relações afetivas são inquestionavelmente complexas e, da mesma forma, o
respectivo enquadramento no ordenamento, principalmente, no que respeita à
definição dos efeitos jurídicos que delas irradiam.
3. A união estável, por se tratar de estado de fato, demanda, para sua conformação e
verificação, a reiteração do comportamento do casal, que revele, a um só tempo e de
parte a parte, a comunhão integral e irrestrita de vidas e esforços, de modo público e
por lapso significativo.
4. Não é qualquer relação amorosa que caracteriza a união estável.
Mesmo que pública e duradoura e celebrada em contrato escrito, com relações
sexuais, com prole, e, até mesmo, com certo compartilhamento de teto, pode não
estar presente o elemento subjetivo fundamental consistente no desejo de constituir
família.
5. Nesse passo, afastada a configuração da formação de união estável, no caso
concreto, reconhece-se como transação particular de direitos disponíveis o acordo
firmado entre as partes e apresentado a Juízo para homologação.
6. Transação é o negócio jurídico bilateral, em que duas ou mais pessoas
acordam em concessões recíprocas, com o propósito de pôr termo à
controvérsia sobre determinada relação jurídica, seu conteúdo, extensão,
validade ou eficácia.
7. Uma vez concluída a transação, impossível é a qualquer das partes o
arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o
acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou
público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições
obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna
possível 'por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa
controversa' (Código Civil de 2002,
CC de 1916,
.
art. 849;
art. 1.030)
8. Se, após a transação, uma parte se arrepender ou se julgar lesada, nova lide
pode surgir em torno da eficácia do negócio transacional, mas a lide primitiva
já estará extinta. Só em outro processo, portanto, será possível rescindir-se a
transação por vício de consentimento.
9. A jurisprudência desta Corte é pacífica e não vacila, no sentido de que a
transação, com observância das exigências legais, sem demonstração de
algum vício, é ato jurídico perfeito e acabado, não podendo o simples
arrependimento unilateral de uma das partes dar ensejo à anulação do pacto.
10. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.558.015/PR,
em
DJe de
- grifou-se.)
12/9/2017,
23/10/2017

PROCESSUAL
CIVIL.
TRANSAÇÃO
HOMOLOGADA
JUDICIALMENTE.
MAGISTRADO SUBSTITUTO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E DA
INICIATIVA DAS PARTES. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
1. A atividade jurisdicional não pode substituir a iniciativa das partes, consoante
preceituam os arts. 2o e 128 do Código de Processo Civil. A invocação de vício na
transação homologada judicialmente, pelo magistrado que substituía
regularmente na Vara, já transitada em julgado, não pode ser suscitada de
ofício pelo juiz, mas pela parte prejudicada, em ação própria, sob pena de
julgamento extra petita e ofensa à coisa julgada.
2. Ademais, inexiste violação ao princípio da identidade física do juiz, se a decisão
proferida por magistrado substituto, no exercício regular da jurisdição, baseou-se
exclusivamente em prova documental.
Documento eletrônico VDA51640564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:14:17
Código de Controle do Documento: 6105ba9d-5457-41ba-b4bb-03c72b5e7463

Precedentes da Corte.
3. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 831.190/MG,
DJ de
p. 347 - grifou-se.)
27/6/2006,
17/8/2006,

Processual civil. Agravo no recurso especial. Transação homologada judicialmente.
Ação anulatória.
- A ação anulatória, prevista no
do CPC é sede própria para a discussão
art. 486
a respeito dos vícios na transação homologada judicialmente. Precedentes.
Agravo não provido.
(AgRg no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 596.271/RS,
julgado em
DJ de
p. 226 - grifou-se.)
20/4/2004,
17/5/2004,

No que se refere à violação aos arts. 22,
, e 34, VIII, do Estatuto da
caput
Ordem dos Advogados do Brasil e aos arts. 85, § 14, e 90 do CPC, também não está
configurada, tendo em vista que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a questão
relativa aos honorários contratuais devidos pelas partes aos seus patronos deve ser
discutida em ação própria, e não nos autos da presente ação indenizatória. A propósito,
confiram-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. REPRESENTAÇÃO
DA PARTE POR MAIS DE UM ADVOGADO. DIVERGÊNCIA SOBRE A
DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA N. 83/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É vedado à parte inovar suas razões recursais em sede de agravo interno,
trazendo novas questões não suscitadas oportunamente em sede de recurso
especial, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa.
2. Na forma da jurisprudência do STJ, "[o] advogado tem legitimidade para pedir, nos
próprios autos do processo em que atuou, o recebimento dos honorários de
sucumbência ou a dedução dos honorários contratuais da quantia a ser recebida pelo
outorgante, desde que não haja conflito entre ele e os atuais patronos da causa. Na
espécie, verificada a discórdia, o recebimento dos honorários deve ser
(AgRg no
buscado por meio de ação executiva autônoma"
REsp 1394647/GO,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015,
DJe
.
05/05/2015)
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.895.825/SP,
julgado em
DJe de
- grifou-se.)
22/8/2022,
26/8/2022

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. RESERVA DE NUMERÁRIO. DISCORDÂNCIA ENTRE AS
PARTES. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. INCIDÊNCIA
DA
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE DEU
SÚMULA 83/STJ.
APÓS ANÁLISE DAS PROVAS E DO CONTRATO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51640564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:14:17
Código de Controle do Documento: 6105ba9d-5457-41ba-b4bb-03c72b5e7463

1. Todas as questões suscitadas pelas partes foram devidamente apreciadas pela
Corte estadual, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. O acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte
no tocante à necessidade de se ajuizar ação própria para a cobrança de
honorários contratuais quando existir discordância entre o outorgante e o
advogado.
3. Ademais, depreende-se que o Colegiado estadual julgou a lide com base nas
disposições contratuais e no substrato fático-probatório dos autos, cujo reexame é
vedado em âmbito de recurso especial, ante os óbices dos enunciados n. 5 e 7 da
Súmula deste Tribunal.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.059.771/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
10/4/2018,
16/4/2018

Vide, também, acórdão da Quarta Turma deste Superior Tribunal de Justiça,
envolvendo situação idêntica à tratada nestes autos:

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE AFUNDAMENTO
DO SOLO EM ÁREA DE ATIVIDADE DE MINERAÇÃO DA BRASKEM. ACORDO
HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL NO QUAL A PARTE AUTORA DEU
QUITAÇÃO IRREVOGÁVEL REFERENTE A TODOS OS DANOS RELATIVOS AOS
FATOS NARRADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, OS QUAIS COINCIDEM COM OS
FATOS NARRADOS NA PRESENTE AÇÃO INDIVIDUAL. ATO JURÍDICO
PERFEITO. REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS DO ACORDO NOS AUTOS DA
AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.
1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial por entender que incidiria, no caso, o óbice da Súmula 7 do STJ.
Reconsideração.
2. Não há que se falar em ofensa ao
do
se o Tribunal de origem
art. 1.022
CPC/2015
se pronunciou suficientemente sobre as questões postas em debate, apresentando
fundamentação adequada à solução da controvérsia, sem incorrer em nenhum dos
vícios mencionados no referido dispositivo de lei.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado acordo
celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito. Precedentes.
4. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto vício de
consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se busque,
expressamente, a sua anulação. Precedentes.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes e seus
advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser discutida em ação
própria. Precedentes.
6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão de fls. 552/557
e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.431.438/AL,
DJe de
)
13/5/2024,
16/5/2024.

Em face do exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, a ele nego provimento.
Documento eletrônico VDA51640564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:14:17
Código de Controle do Documento: 6105ba9d-5457-41ba-b4bb-03c72b5e7463

É como voto.
Documento eletrônico VDA51640564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:14:17
Código de Controle do Documento: 6105ba9d-5457-41ba-b4bb-03c72b5e7463

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.989.694 / AL
Número Registro: 2025/0258900-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07096023720238020001 08035665320248020000 7096023720238020001 8035665320248020000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C R A DA S L (MENOR)
REPR. POR
: M E L DE L
AGRAVANTE : CRISLANY LOPES DE LIMA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
03/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.
Documento eletrônico VDA52002742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:49:49
Código de Controle do Documento: e5ce44ca-3188-427a-8e72-ed63aede3fac

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:49:49
Código de Controle do Documento: e5ce44ca-3188-427a-8e72-ed63aede3fac